Tribunal: TJBA
Processo: 0502157-37.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502157-37.2015.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDVANDA SANTOS MEIRELES e outros (2)

Advogado(s)
:
EVALDO PEREIRA DA SILVA, EVALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

APELADO: JOSE CARLOS BARBOSA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES DAS ALIMENTANDAS E À CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ENTRE O BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando/possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, bem como o princípio da proporcionalidade.

2.

No caso concreto, as alimentandas, adolescentes de 15 e 16 anos, possuem necessidades próprias da idade, além de demandarem cuidados médicos em razão de alergias crônicas comprovadas nos autos.

3.

O alimentante é aposentado, recebendo proventos do INSS e da PETROS, que lhe proporcionam rendimento líquido mensal de R$ 12.210,88 (doze mil, duzentos e dez reais e oitenta e oito centavos).

4.

Antes da ação revisional, o genitor já contribuía com valor equivalente a um salário mínimo para cada filha, quantia superior à fixada na sentença recorrida, o que contraria a finalidade da ação revisional.

5.

Considerando as necessidades comprovadas das alimentandas e a capacidade contributiva do alimentante, revela-se razoável e proporcional a majoração do percentual de 16% (dezesseis por cento) para 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante, sendo 10% (dez por cento) para cada alimentanda.

6.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0502157-37.2015.8.05.0004
, em que figuram como apelante
I. M. B., J. M. B., representadas por EDVANDA SANTOS MEIRELES
e como apelado
JOSE CARLOS BARBOSA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto